Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-40.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Apelação cível. Direito processual civil. Consumidor. Ação de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral contratação de cartão de crédito (rmc). Reserva de margem consignável. Dever de informação. Regularidade do contrato. Ausência de ofensa aos atributos da personalidade. Dano moral não configurado. Inexistência de cobrança indevida. Repetição do indébito incabível. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado contratado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) e se existe, ou não, responsabilidade civil do banco réu/apelado.
III. Razões de decidir
3. Foi comprovado que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado de forma válida e com ciência das cláusulas contratuais, incluindo a autorização para desconto em folha.
4. O contrato apresentava todas as informações claras e adequadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo evidência de vício de consentimento.
5. A relação jurídica estabelecida é regular e não configura dano moral ou direito à repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, 42 p. u; CC, art. 927; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.2.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25.5.2022.